Tribunal: STF
Processo: AI 830875
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do aludido artigo, quando os recursos especial e extraordinário são admitidos. 



    II – É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. 



    III – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 



    IV – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    V – Ausência de prequestionamento de questão suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Precedentes.



    VI – Agravo regimental improvido.